Tribunal: TJBA
Processo: 0003727-80.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003727-80.2012.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: CLAUDINO DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação
monitória
.
Alegada omissão
quanto à incidência do art. 485, III do CPC
.
I
nexistência de vício no
julgado
.
Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte ré e da inércia da instituição financeira autora quanto à citação do espólio ou herdeiros. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da autora, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do artigo 485, inciso III e §1º do CPC, no tocante à necessidade de intimação prévia da parte autora antes da extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a questão controvertida, com fundamentação coerente e suficiente.

4. O acórdão embargado abordou expressamente a razão da extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não comprovação da existência de inventário ou de bens do espólio.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

6. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos, estando ausentes os vícios legais exigidos para o acolhimento do recurso integrativo.

7. O intento da parte embargante revela nítido propósito de rediscutir fundamentos já devidamente enfrentados, o que não é admissível pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0003727-80.2012.8.05.0082
, em que é embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

S/A

e

embargado
CLAUDINO DA SILVA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.